Tribunal: TJMT
Processo: 1000154-46.2018.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000154-46.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ARLITISSA GONCALVES DA SILVEIRA - CPF: 007.900.009-62 (RECORRENTE), FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - CPF: 593.565.880-15 (ADVOGADO), EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.852.587/0042-47 (RECORRIDO), QUEBIO DA SILVA - CPF: 008.492.691-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO –

AÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR ABANDONO DA CAUSA, COM FULCRO ARTIGO 485, III, DO CPC – AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO DO FEITO POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS – INADMISSIBILIDADE – INÉRCIA DO CREDOR QUANTO AO ANDAMENTO DO PROCESSO QUE POSSIBILITARIA APENAS O SEU ARQUIVAMENTO, NOS TERMOS DO ARTIGO 921, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL OU REQUERIMENTO DA PARTE PROMOVIDA, NOS TERMOS DA SÚMULA 240, DO STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Encontrando-se o feito em fase de cumprimento de sentença, é inadmissível a extinção por abandono da causa, com fulcro no
artigo 485, inciso III, do CPC, prevalece o interesse do credor, que tem em seu favor um título executivo judicial, de modo que, se em tal fase se omite, seria o caso de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, do CPC.

Mesmo nas situações em que caracterizaria o abandono processual, a extinção do processo, sem resolução do mérito, dependeria do atendimento dos seguintes requisitos: a) a inércia da exequente, por um período superior a 30 (trinta) dias, em promover os atos e diligências que lhe incumbir; b) a prévia intimação pessoal para suprir a falta em 5 (cinco) dias e, por fim, c) requerimento expresso da parte promovida, nos termos da Súmula 240, do STJ.

Portanto, seja pela ausência de intimação da parte Recorrente, seja pela inexistência de requerimento da parte promovida, objetivando a extinção do processo com fundamento no abandono da causa ou, ainda, pela impossibilidade de extinção do feito nesta fase processual,
entendo que o recurso deve ser provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para o prosseguimento da execução.

Sentença anulada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de feito em fase de cumprimento de sentença no qual a parte exequente, ora Recorrente, interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC, ao argumento de que apesar da parte ter sido intimada para dar prosseguimento ao feito, a parte Recorrente quedou-se inerte, conforme dispositivo que cito:

Isto posto,
JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte promovente ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995.

Considerando que a parte Requerente está desacompanhada de advogado(a) fazendo uso do permissivo do art. 9º da Lei nº 9.099/1995 INTIME-SE a parte Autora da presente sentença por qualquer meio idôneo, nos termos do art. 19 da mesma Lei.

Interposto Recurso Inominado, às contrarrazões, após conclusos para o juízo de admissibilidade.

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC.

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se.

Nas razões recursais, a Recorrente, sustentou que o processo se encontra em fase de cumprimento de sentença e que, até então, sempre demonstrou interesse em receber seu crédito, tendo observados fielmente os prazos quando intimada e jamais se quedou inerte em qualquer das fases.

Informa, todavia, que a empresa executada deu baixa no CPNJ do estabelecimento empresarial, encerrando suas atividades voluntariamente sem comunicar o Juizado, de modo que a Recorrente também desconhecia esse fato, assim, o prazo de 05 (cinco) dias concedido pelo Juízo para a parte exequente dar prosseguimento ao feito foi por exíguo, não sendo suficiente para localizar a tempo, outros estabelecimentos do grupo e, por consequência, transferir a obrigação de pagar quantia certa ao estabelecimento matriz, ou diretamente a pessoa física dos sócios.

Sustenta que a sentença foi precipitada e prematura ao extinguir o feito já na fase de cumprimento de sentença, punindo injustamente a Recorrente que tenta receber seu crédito e beneficiando o executado que a todo custo tenta se furtar da obrigação.

Requereu seja anulada a sentença a fim de que seja dado regular prosseguimento à execução até o esgotamento dos meios para a satisfação do crédito.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos, entendo que razão assiste à parte Recorrente, posto que a sentença que extinguiu o feito, já em fase de cumprimento de sentença, deve ser anulada.

Vê-se que a Decisão constante no Id. 87625486 indeferiu a expedição do mandado de penhora, ao argumento de que não foram tentadas formas menos gravosas à satisfação do crédito, determinando a intimação da exequente para dar prosseguimento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias.

Após a manifestação da exequente, a Decisão Id. 87625489, em 30.11.2020, determinou que informasse os dados corretos da executada, visto que não há informações no sistema SISBAJUD acerca de instituição financeira vinculada ao polo passivo da demanda e, logo em seguida, proferiu sentença extinguindo o feito, em 16.12.2020, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC, o qual dispõe:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”

Analisando o caso em apreço, entendo que não agiu com acerto o magistrado ao determinar a extinção do processo, sem resolução de mérito, vez que o feito se encontra em fase de cumprimento de sentença, de modo que é inadmissível a extinção por abandono da causa.

O mencionado artigo 485, do Código de Processo Civil, se aplica apenas aos processos de conhecimento, posto que na fase de execução de sentença, prevalece o interesse do credor, que tem em seu favor um título executivo judicial, de modo que, se em tal fase se omite, seria o caso de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, do CPC,
in verbis:

Art. 921. Suspende-se a execução:

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

(...)

Ressalto, ainda, que no caso concreto não houve a observância da norma constante no art.485, III, do Código de Processo Civil, porquanto a Recorrente não foi intimada para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias.

Além disso, mesmo nas situações em que se caracterizaria o abandono processual, a extinção do processo, sem resolução do mérito, dependeria do atendimento dos seguintes requisitos:
a)
a inércia da exequente, por um período superior a 30 (trinta) dias, em promover os atos e diligências que lhe incumbir;
b)
a prévia intimação pessoal para suprir a falta em 5 (cinco) dias e, por fim,
c)
requerimento expresso da parte promovida, nos termos da Súmula 240, do STJ.

No caso, vê-se que a sentença que extinguiu o feito ocorreu em menos de 30 (trinta) dias depois da decisão anterior e, além disso, tanto o artigo 485, § 6º, do CPC, quanto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça expresso na Súmula 240, do STJ, preveem que a extinção do processo por abandono da causa pela parte promovente depende do requerimento da parte promovida, o que inexistiu no presente caso.

Nesse sentido, cito precedentes da Turma Recursal Única de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO DO FEITO POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS
. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO AO COMANDO DO ART. 485, § 1º e § 6º. CONFRONTO, AINDA, COM A SÚMULA 240 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1005694-75.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020).

RECURSO INOMINADO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO
.
AÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA
.
INADMISSIBILIDADE
.
INÉRCIA DO CREDOR QUANTO AO ANDAMENTO DO PROCESSO QUE POSSIBILITA APENAS O SEU ARQUIVAMENTO
. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, NA FORMA DO §1.º, DO ART.485, BEM COMO DE REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA, DE ACORDO COM A SÚMULA 240, DO STJ. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 8010268-68.2014.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 10/11/2020).

RECURSO INOMINADO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - EXEQUENTE INTIMADO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO -
EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO - ART. 921 DO CPC/15
- SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não se aplica o disposto no art. 485, inciso III do CPC/15, que prevê a extinção do feito sem resolução do mérito por inércia da parte interessada, quando já houve sentença de mérito e o feito se encontra em fase de cumprimento de sentença.

3. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

(N.U 8012470-73.2016.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 15/11/2020).

Ainda é importante consignar que não persiste a fundamentação constante na sentença de que a parte está desacompanhada de advogado, posto que a mesma, desde o início do processo, possui advogado constituído, devendo ser levado em consideração o fato de que a ação foi protocolada em janeiro/2018, não sendo razoável da parte do magistrado extinguir os autos por ausência de manifestação em menos de 30 (trinta) dias, já que entre a decisão que determinou a informação de dados e a extinção do feito decorreu somente 16 (dezesseis) dias.

Portanto, seja pela ausência de intimação da parte Recorrente, seja pela inexistência de requerimento da parte promovida, objetivando a extinção do processo com fundamento no abandono da causa ou, ainda, pela impossibilidade de extinção do feito nesta fase processual, entendo que o recurso deve ser provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para o prosseguimento da execução.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para o prosseguimento da execução.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2021